Tribunal: STF
Processo: HC 68449
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL  PENAL.  INDIVISIBILIDADE
DA AÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA  CONDENAÇÃO.  REGIME
ABERTO PARA INICIO DE CUMPRIMENTO DA  PENA.  RECURSO  ESPECIAL:
INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CPP, ART. 637.
          I. Inaplicabilidade do princípio da  indivisibilidade
da ação penal  aos  crimes  de  ação  pública.  Precedentes  do
Supremo Tribunal Federal.
          II.  Alegação  de   insuficiência   de   prova   para
condenação: impossibilidade do exame nos estreitos  limites  do
"habeas corpus".
          III. Impossibilidade do deferimento do regime  aberto
para o inicio do cumprimento da pena, tendo em vista o disposto
no art. 33, par. 2., "c", do Cod. Penal. E que o  paciente  foi
condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão,  por
ter infringido o art. 159, par. 1., do Cod. Penal.
          IV. Recurso  Especial:  não  tem  efeito  suspensivo,
porque e espécie de recurso extraordinário. C.P.P., art. 637.
          V. Habeas Corpus indeferido.